Tribunal: TJMT
Processo: 1005221-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005221-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (IMPETRANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), AISLAN ALEF VIEIRA NEVES - CPF: 040.677.161-84 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – OPERAÇÃO
REDITUS
– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – FEITO COMPLEXO – PANDEMIA DA COVID-19 – ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não havendo provas
de que eventual morosidade seja exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário ou à acusação, e considerando a situação excepcional decorrente da pandemia da Covid-19, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, especialmente se observado o princípio da razoabilidade
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Aislan Alef Vieira Neves
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante relatado na decisão de Id. 81784977:

“
(...) O impetrante relata que a prisão preventiva do paciente foi decretada, em decisão proferida no dia 5.12.2019, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/13), tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), no bojo da denominada “Operação Reditus”.

Afirma que a denúncia foi recebida no dia 26.2.2020 e, após a citação de todos os denunciados e a apresentação das respostas à acusação, a autoridade apontada como coatora designou audiência de instrução e julgamento para o dia 1o.9.2020, porém, o ato foi redesignado para o dia 1o.10.2020.

Realizada a audiência, as partes foram intimadas para se manifestarem nos termos do art. 402 do CPP, oportunidade em que a acusação requereu a oitiva de duas testemunhas, os delegados de polícia que conduziram a investigação, ambos já de conhecimento da acusação desde a instauração do processo.

O pedido ministerial foi atendido pelo juízo a quo, motivo pelo qual se realizou nova audiência no dia 16.12.2020, finalizando-se a instrução e abrindo prazo para as partes apresentarem suas alegações finais.

Apesar de o caderno processual ter sido enviado para a acusação no dia 18.12.2020, as alegações finais ministeriais foram juntadas somente em 25.1.2021.

Após a apresentação das derradeiras alegações por todos os réus, os autos foram conclusos para sentença no dia 5.3.2021.

No entanto, não cumprida determinação judicial anterior que solicitava cópias da identificação dos réus, o magistrado converteu o julgamento em diligência e determinou a expedição de ofício o sistema prisional do Estado de Mato Grosso, com prazo de resposta de 10 dias.

Contudo, ressalta que a solicitação judicial não foi até o momento atendida e o feito aguarda sem previsão para a conclusão, especialmente porque “retornando a resposta do ofício, antes de sentenciar o processo, terá nova abertura de prazo para as partes ratificarem ou retificarem as alegações finais, o que demandará, no mínimo, mais 10 dias, isso após a resposta do sistema prisional”.

Diante desse quadro fático sustenta que, apesar de encerrada a fase instrutória, ocorre no caso excesso de prazo para a conclusão do processo, de modo que está superada a súmula n. 52 do STJ.

Por fim, adverte que “embora o paciente esteja oculto é certo que o decreto de prisão cerceia sua liberdade de ir e vir, bem como também é de notório conhecimento que réus foragidos podem ter ordens de prisões revogadas, quando forem ilegais”.

Com essas considerações, pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente aguarde em liberdade plena até o julgamento do writ, com a revogação da prisão preventiva, ainda que de forma precária, expedindo-se o necessário.

No mérito, requer seja reconhecida a ilegalidade da ordem de prisão do favorecido em decorrência do excesso de prazo para a conclusão do processo, revogando-se a custódia preventiva de forma definitiva (Id. 81526450).

A impetração veio acompanhada da documentação pertinente (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido (
Id.

81784977).

O impetrante peticionou nos autos requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (Id. 83332987), juntando novos documentos (Id.

83332988), pleito que foi indeferido (Id. 83989961).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 84842453), acompanhadas da documentação pertinente (Id. 84842454 a Id. 84842462).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 85042491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, o impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Aislan Alef Vieira Neves
,
sustentando o excesso de prazo para a conclusão da ação penal.

Infere-se dos autos que o paciente teve a custódia cautelar decretada no dia 5.12.2019, âmbito da “
Operação Reditus
”, que culminou com a identificação de 67 pessoas, supostamente integrantes da organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, responsável por diversos crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, sequestro e cárcere privado, roubos e outros, ocorridos na região de Rondonópolis/MT desde 2018.

Segundo foi apurado pela autoridade policial durante as investigações, a organização criminosa integrada pelo paciente detém o controle do tráfico de drogas da região sul do Estado de Mato Grosso, “
de modo que qualquer espécie de droga vendida naquela região deve passar pelo crivo dos seus líderes
”.

Nesse contexto, ao paciente foi imputada a prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o,
caput
, Lei n. 12.850/13), tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006), em concurso material.

Em relação ao excesso de prazo para a conclusão da ação penal, é importante consignar que, de fato, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88
” (STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, não verifico a existência de morosidade excessiva atribuível exclusivamente ao magistrado de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

No caso, embora tenham sido denunciadas 67 pessoas ligadas à facção criminosa, o Ministério Público optou por dividi-los em 11 grupos distintos para evitar elastério desnecessário da marcha processual, o que foi autorizado pelo juízo
a quo
na tentativa de trazer celeridade aos trabalhos judiciais.

Consigno que no caso da ação penal relativa aos pacientes, consta que foram denunciadas diversas pessoas que se encontram segregadas em outra Comarca, demandando a remessa de cartas precatórias para a efetivação das citações e demais comunicações, diligências que foram dificultadas em razão da pandemia da Covid-19.

Assim, de acordo com as informações consignadas na inicial, a denúncia foi recebida no dia
26.2.2020.
O favorecido foi citado e apresentou resposta à acusação no dia
3.7.2020
.

No dia 9.7.2020, o último acusado apresentou a resposta à acusação e, em decisão proferida no dia 10.8.2020, a autoridade apontada como coatora analisou as teses defensivas e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 1o.9.2020, ato que foi redesignado para o dia 1o.10.2020.

Na data aprazada, foram ouvidas as testemunhas arroladas e realizados os interrogatórios dos acusados. No entanto, atendendo ao pedido do Ministério Público, o juízo
a quo
redesignou audiência em continuação para a oitiva de duas testemunhas do juízo, ato que se realizou no dia 16.12.2020, ocasião em que declarou encerrada a fase instrutória.

Narra o autor da prefacial que, apesar de o caderno processual ter sido enviado para a acusação no dia 18.12.2020, as alegações finais ministeriais foram juntadas somente em 25.1.2021, e, após a apresentação das derradeiras alegações por todos os réus, os autos foram conclusos para sentença no dia 5.3.2021.

No entanto, não cumprida a determinação judicial anterior que solicitava cópias da identificação dos réus, o magistrado converteu o julgamento em diligência e determinou a expedição de ofício ao sistema prisional do Estado de Mato Grosso, com prazo de resposta de 10 dias.

Conforme informado pela autoridade apontada como coatora, a documentação requerida foi juntada em 12.4.2021, mesma data em que os autos foram encaminhados ao Ministério Público.

Assim, a ação penal aguarda a apresentação da ratificação ou retificação das alegações finais apresentadas pelo membro ministerial, para posterior intimação das defesas, com a mesma finalidade.

De tal modo, conquanto o paciente tenha a prisão preventiva decretada em seu desfavor desde o dia 5.12.2019, enfatizo que a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante da pluralidade de réus e da necessidade de expedição de precatórias para as suas citações, além da juntada de laudos periciais, cujos fatores certamente contribuem para a delonga na conclusão do processo.

Defrontando-se com caso semelhante, o egrégio Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO (...) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, MANDADOS E OFÍCIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (...) V – ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009). VI - Lado outro, o prazo para o encerramento da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. VII - In casu, conforme informações constantes dos autos e mediante consulta do andamento processual, verifica-se inexistir, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo, uma vez que o eventual atraso para conclusão do feito se deve em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de corréus (32 - trinta e dois) e respectivos defensores, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, mandados e ofícios, procedimentos estes necessários à regularidade da instrução criminal (...)
” (STJ –
Habeas Corpus
n. 337.423/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.2.2016).

Além disso, urge consignar que a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, inclusive com suspensão dos andamentos de processos, restrição de acesso momentâneo às pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais do Estado e realização de audiências por videoconferência, fato que contribui grandemente com o atraso processual verificado.

In casu
, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, especialmente diante da excepcionalíssima situação da saúde pública mundial vivenciada, razão pela qual o atraso verificado não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, ao contrário, apesar dos percalços e limitações, a autoridade apontada como coatora não tem medido esforços para que o processo siga seu curso regular.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 288, CAPUT, E ART. 155, §1o E §4o, I E IV, AMBOS DO CP – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – PANDEMIA (COVID-19) – RISCO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁREA – NÃO AUTORIZA IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, observa-se que a ação penal tramita com a celeridade possível ante o momento atual, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular. Ademais, existe a necessidade de expedição de cartas precatórias e conforme relatado pelo douto magistrado, a defesa do paciente insistiu na oitiva das testemunhas arroladas.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1011573-40.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, DJe 18.7.2020).

Lado outro, não obstante as adversidades encontradas durante o tramitar processual, a autoridade apontada como coatora efetuou o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e, inclusive,
já encerrou a fase instrutória
, motivo pelo qual se pode concluir que, em pouco tempo, o processo estará apto para a prolação da sentença.

É importante ressaltar que incide na hipótese a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução processual e a prolação da sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (STF –
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021